Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-32.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. DISCUSSÃO SOBRE ITCD DE BENS PARTILHADOS. DESCABIMENTO.
I. A sobrepartilha tem individualidade processual, exatamente porque sucede a partilha do inventário extinto, consoante a inteligência do artigo 670 do Código de Processo Civil.
II. Se o pagamento do ITCD não foi exigido para o julgamento do arrolamento extinto nem para a adjudicação dos bens respectivos, não se pode, na sobrepartilha concernente a bem diverso, discutir sobre a exação tributária.
III. Transitada em julgado a sentença que extinguiu o arrolamento e expedida a carta de adjudicação respectiva, não pode ser introduzida na sobrepartilha discussão acerca do ITCD que eventualmente poderia ou deveria ter sido recolhido.
IV. Recurso parcialmente provido.